Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-64.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONDENAÇÃO DA PRIMITIVA ADQUIRENTE E DO POSTERIOR COMPRADOR AO PAGAMENTO DE IPVA APÓS O NEGÓCIO – DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 123 CBT) – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROMOVER, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONDENAÇÃO DA PRIMITIVA ADQUIRENTE E DO POSTERIOR COMPRADOR AO PAGAMENTO DE IPVA APÓS O NEGÓCIO – DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE, ANTE A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 123 CBT) – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROMOVER, JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, A TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE NÃO SE ENCONTRA NA POSSE DOS RÉUS – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS RÉUS/APELANTES – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSOS PROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004827-64.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes GILBERTO
CERQUEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA
SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado NELSON FRANCO FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram provimento ao recurso
do corréu Gilberto e, quanto ao recurso da corré Josefa, colhidos os votos do Relator
sorteado e do 3o Juiz, davam que provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que negava
provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos
Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Josefa Alves de Oliveira Souza; Gilberto Cerqueira
Apelados: Nelson Franco Filho; Anderson Fernandes da Silva
Comarca: Araras - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Antônio César Hildebrand e Silva
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA - COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO - CONDENAÇÃO DA PRIMITIVA
ADQUIRENTE E DO POSTERIOR COMPRADOR AO
PAGAMENTO
DE
IPVA
APÓS
O
NEGÓCIO

DESCABIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE
ALIENANTE
E
ADQUIRENTE,
ANTE
A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 123
CBT) IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROMOVER,
JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, A TRANSFERÊNCIA
ADMINISTRATIVA
DA
PROPRIEDADE

IMPOSSIBILIDADE BEM QUE NÃO SE ENCONTRA NA
POSSE DOS RÉUS FATO INCONTROVERSO DANO
MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS RÉUS/APELANTES
SENTENÇA MODIFICADA
RECURSOS PROVIDOS
VOTO No 34021
Josefa Alves de Oliveira Souza, ré originária da ação, e
Gilberto Cerqueira, litisdenunciado ao polo passivo, interpõem apelações
em face da sentença de parcial procedência da demanda fundada em
negócio de compra e venda de veículo, cujo dispositivo encontra-se assim
redigido: I) condenar a requerida Josefa em obrigação de fazer, para que
transfira devida e imediatamente o veículo, referido na exordial, para seu
nome; II) condenar os requeridos Josefa, Gilberto e Anderson,
solidariamente, pelos danos materiais suportados pelo requerente, no
valor a ser apurado junto à administração pública em sede de dívida
ativa; III) condenar os requeridos Josefa, Gilberto e Anderson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidariamente, pelos danos morais sofridos pelo requerente, no montante
de R$ 9.000,00. Além disso, impôs aos requeridos os ônus sucumbenciais,
fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
O apelante Gilberto argumenta, em síntese, não haver
fundamento jurídico para a procedência da ação em relação a ele, fundado
essencialmente na afirmação de jamais ter exercido a propriedade e a posse
do veículo em discussão, seja no tocante à responsabilidade pela quitação
do débito tributário, seja no tocante à indenização por danos morais.
Já a apelante Josefa diz que o veículo não lhe foi
alienado diretamente pelo autor, tendo-o adquirido em um estacionamento
pertencente a terceiro, tendo ficado na posse do bem por apenas alguns
dias, devolvendo-o em seguida ao mesmo estacionamento. Com base
nesses argumentos, sustenta ser inviável a imposição do dever de indenizar
os supostos danos indicados pelo autor, tanto materiais quanto morais.
Recursos recebidos e regularmente processados, com
contrarrazões.
É o relatório.
Ressalvado o posicionamento adotado em primeiro
grau, entendo comportar o caso solução diversa, impondo-se a
improcedência da ação em relação aos réus-apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em resumo, Nelson Franco Filho ajuizou a presente
demanda em face de Josefa Alves de Oliveira Souza, a quem alienou
automóvel de sua propriedade na data de 23.08.2011, pretendendo que a ré
efetuasse a transferência do bem para o seu nome junto ao Detran e
efetuasse o pagamento das infrações de trânsito e impostos incidentes após
a realização do negócio, além de uma indenização por danos morais, haja
vista o protesto da dívida em seu nome em função do débito tributário
pendente.
Contudo, razão não lhe assiste.
É certo que incumbia à ré, na condição de adquirente,
promover a transferência da propriedade do veículo, adotando as
providências necessárias para a expedição de novo certificado de registro,
conforme estatui o artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro.
No entanto, não se pode olvidar que tal obrigação
também é imposta ao vendedor. Isso porque o artigo 134 do CTB
prescreve o dever do alienante de comunicar a venda ao órgão executivo
de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, a
qual não foi realizada pelo requerente. Referida falta de comunicação da
transferência de domínio também acarreta a responsabilidade solidária do
alienante pelo débito de IPVA e licenciamento incidente sobre o bem (Lei
Estadual no 13.296/08, art. 6o, II). Nestas circunstâncias, tanto a ré quanto o
autor são corresponsáveis pelo pagamento dos impostos e multas perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fisco e Órgão de Trânsito.
Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta
Corte: “AÇÃO ANULATÓRIA Lançamento de IPVA e multas de trânsito
Inércia da antiga proprietária quanto às providências com relação à
transferência do aludido bem Responsabilidade solidária do comprador
e da vendedora do veículo pelas multas e dívidas tributárias até a
efetivação e comunicação da transferência da propriedade aos órgãos
públicos, nos termos do artigo 134 do CTB Recurso não provido”
(Apelação n.o 994.09.253662-9, Rel. Des. Magalhães Coelho, 3a Câm. Dir.
Público, J. em 16/03/2010).
Nessas condições, evidente que o autor poderia e
deveria ter evitado os mencionados transtornos elencados na inicial, caso
tivesse dado cumprimento ao que determina o artigo 134 do CTB e
comunicado a venda do automóvel perante o DETRAN à época da
celebração do negócio jurídico.
Por isso, descabido o ressarcimento pelo dano moral
pretendido.
Por outro lado, o autor requereu providências que
interferem na esfera de direitos da Fazenda Pública, já que busca a
alteração do polo passivo de obrigações de natureza tributária e
administrativa, o que não se mostra viável sem anterior manifestação do
poder público, mormente considerando a presunção de legalidade dos
lançamentos e o descumprimento da obrigação de comunicação insculpida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que o torna legalmente
responsável solidária pelas dívidas vencidas anteriormente, resguardada a
possibilidade do exercício de direito de regresso caso comprove que, na
condição de devedor solidário, efetuou algum pagamento de encargos
devidos após a venda do bem.
Especificamente no tocante às infrações de trânsito, na
medida em que restou incontroverso ter a ré permanecido na posse do
veículo por tempo não superior a dois meses, e referindo-se as infrações a
fatos ocorridos muito tempo depois, não há como considerar a requerida
responsável pelo cometimento das infrações e, consequentemente, pelo
pagamento das respectivas multas.
Quanto ao mais, se a comunicação formal de venda do
veículo já é medida prevista em lei como suficiente para fazer cessar
quaisquer responsabilidades do autor em relação ao bem, também não se
vislumbra interesse jurídico em pretender obrigar a ré a realizar
transferência do registro de propriedade do veículo junto ao órgão de
trânsito, até mesmo porque, como dito acima, uma vez que a mesma já não
se encontra na posse do bem, tal determinação poderia afetar direito
legítimo de terceiro que nada tem a ver com os acontecimentos.
Por fim, e para que não pairem dúvidas, anoto que
tudo o quanto foi argumentado em relação à apelante Josefa aplica-se
integralmente ao litisdenunciado e também apelante Gilberto, ressaltando-
se, ainda, não ter se estabelecido nenhuma relação direta entre ele e o
autor, não havendo sequer indícios de ter exercido o domínio sobre o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento às
apelações para julgar improcedente a ação em relação aos réus Josefa
Alves de Oliveira Souza e Gilberto Cerqueira, afastando assim a
condenação imposta a ambos na sentença de primeiro grau. Sucumbente,
arcará o autor com o pagamento de todas as custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do
CPC, fixo em 10% do valor atribuído à causa para cada um deles,
observada a isenção de que trata o art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28061
Apelação Cível no 1004827-64.2016.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelantes: Gilberto Cerqueira e Josefa Alves de Oliveira Souza
Apelado: Nelson Franco Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Josefa Alves de Oliveira Souza, ré originária da ação, e Gilberto
Cerqueira, litisdenunciado ao polo passivo, interpõem apelações em face da sentença de
parcial procedência da demanda fundada em negócio de compra e venda de veículo, cujo
dispositivo encontra-se assim redigido: I) condenar a requerida Josefa em obrigação de
fazer, para que transfira devida e imediatamente o veículo, referido na exordial, para seu
nome; II) condenar os requeridos Josefa, Gilberto e Anderson, solidariamente, pelos
danos materiais suportados pelo requerente, no valor a ser apurado junto à administração
pública em sede de dívida ativa; III) condenar os requeridos Josefa, Gilberto e Anderson,
solidariamente, pelos danos morais sofridos pelo requerente, no montante de R$
9.000,00. Além disso, impôs aos requeridos os ônus sucumbenciais, fixando os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa.
O apelante Gilberto argumenta, em síntese, não haver fundamento jurídico
para a procedência da ação em relação a ele, fundado essencialmente na afirmação de
jamais ter exercido a propriedade e a posse do veículo em discussão, seja no tocante à
responsabilidade pela quitação do débito tributário, seja no tocante à indenização por
danos morais.
Já a apelante Josefa diz que o veículo não lhe foi alienado diretamente
pelo autor, tendo-o adquirido em um estacionamento pertencente a terceiro, tendo ficado
na posse do bem por apenas alguns dias, devolvendo-o em seguida ao mesmo
estacionamento. Com base nesses argumentos, sustenta ser inviável a imposição do
dever de indenizar os supostos danos indicados pelo autor, tanto materiais quanto
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após contrarrazões, foram os autos conclusos ao i. Relator.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser julgado provido o recurso do corréu Gilberto e
improvido o recurso da corré Josefa.
Isto porque, sendo a obrigação de comunicação da venda do veículo tanto
do comprador, quando do vendedor, nos termos do art. 123, I, § 1o e 134 do CTB, não
poderia ser carreado ao vendedor o ônus exclusivo pelos danos suportados (inclusão do
seu nome no cadastro de dívida ativa), em decorrência da ausência de tal providência.
Assim, apesar de administrativamente o demandante (vendedor do
veículo) ser responsável solidário pelo débito, situação essa que obsta a transferência da
dívida vencida, plausível se mostra a transferência do bem para o nome da apelante
Josefa (corré), pessoa que adquirira o bem diretamente do apelado Nelson (autor), por
ser ela a última pessoa a respeito da qual se possui prova documental acerca da
aquisição do veículo.
Neste contexto, oportuno destacar que em que pese a apelante Josefa
sustentar que devolvera o veículo no estacionamento no qual adquirira, tendo o bem sido
alienado posteriormente ao apelado Gilberto (corréu), nada trouxe aos autos para
comprovar que os fatos ocorreram na forma alegada, tampouco a data em que estes
ocorreram.
Referida versão, aliás, foi rebatida pelo apelado Gilberto (corréu), que
alegou que o bem chegara às suas mãos em julho de 2013, por conta de uma dívida que
esta possuía com a sua esposa, tendo o bem sido deixado com ele tão somente para
garantir o pagamento da dívida, sem que fosse entregue o documento do veículo para
ele.
Desta forma, não tendo restado comprovada a alienação do veículo ao
apelante Gilberto (corréu), imperioso reconhecer a improcedência da demanda em
relação a ele, bem como, que a transferência do veículo deve se dar exclusivamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o nome da apelante Josefa (corré), situação essa que não tem o condão de prejudicar
eventual direito de terceiro, vez que de posse do documento competente poderá transferir
para si o veículo.
Da mesma forma, como bem apontado na r. sentença, plausível que a
apelante Josefa (corré) arque com o pagamento do débito existente sobre o veículo junto
à administração pública, por conta de sua desídia, consistente na ausência de
transferência para si o bem adquirido, quando de sua aquisição, no prazo legal (trinta
dias).
Sobre o mesmo argumento, justificável que a apelante Josefa (corré)
arque com o pagamento da indenização fixada a título de danos morais na r. sentença
em nove mil reais, vez que foi por conta de seu comportamento desidioso que o apelado
Nelson (autor - antigo proprietário do veículo) teve seu nome inscrito na dívida ativa,
sendo certo que a alienação do bem ocorreu em 25.08.11, ao passo que não se tem
conhecimento de que a transferência do bem tenha sido realizada até a presente data.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso do
corréu GILBERTO, para reconhecer a improcedência da demanda em relação a ele, bem
como, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso da corré JOSEFA.
Por consequência, condena-se a corré Josefa ao pagamento das custas e
despesas processuais referentes ao demandado Gilberto, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
No mais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios do patrono do apelado Nelson para 12% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
10223036
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
102960B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004827-64.2016.8.26.0038 e o código de confirmação da tabela acima.